Tribunal: TJSP
Processo: 1095934-71.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Utilização de estrutura (barra suspensa por cabo de aço) para a prestação de serviço de iluminação para a gravação de cenas para o carnaval - Equipamentos da prestadora dos serviços instalados em estrutura (barra suspensa por cabo de aço) existente em casa de espetáculos - Rompimento do cabo de aço - Queda da barra e dos equipamentos - Ação de indenização por danos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Utilização de estrutura (barra suspensa por cabo de aço) para a prestação de serviço de iluminação para a gravação de cenas para o carnaval - Equipamentos da prestadora dos serviços instalados em estrutura (barra suspensa por cabo de aço) existente em casa de espetáculos - Rompimento do cabo de aço - Queda da barra e dos equipamentos - Ação de indenização por danos materiais proposta pela dona dos equipamentos - Denunciação da lide de seguradora - Sentença de procedência parcial da ação, com rejeição do pedido de lucros cessantes, e de improcedência da denunciação - Apelo de ambas as partes - Preliminares rejeitadas - Nexo causal demonstrado - Prova pericial - Indenização por danos materiais parcialmente exigível - Impossibilidade de inclusão de quantia referente à parte dos equipamentos que não foi consertada e que teve que ser comprada pela autora - Ausência de comprovação de que 2 (dois) dos equipamentos não puderam ser consertados e também de que com ele são compatíveis os equipamentos posteriormente comprados - Lucros cessantes não caracterizados - Danos não cobertos pela apólice contratada pela ré - Apelações desprovidas